Tribunal: TJDFT
Processo: 0705804-74.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705804-74.2021.8.07.0009 RECORRENTES: ITALIAN ALIMENTOS LTDA - EPP, EDINA MARIA MENDES TEIXEIRA DOS SANTOS, ELIAS FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO E ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. REJEIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REQUISITOS. REVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO - TAC. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. PESSOA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A mera discordância do Apelante quanto à conclusão a que chegou o julgador, à valoração atribuída pelo magistrado aos fatos e às provas carreadas aos autos não pode ser confundida com ausência de prestação jurisdicional, mormente considerando que a r. sentença restou devidamente fundamentada no que tange às razões que motivaram a convicção do d. Juízo de origem, obedecendo ao comando do artigo 93, inciso IX, da CR/88. 2. “A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.” (Art. 28 da Lei no 10.931/2004). 3. No caso concreto, constam dos autos a Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro e a planilha dos débitos apresentada pelo Apelado. Por meio dos referidos documentos, é possível observar a existência da dívida ora cobrada, a identificação das parcelas pagas e das que estão em aberto, com seus respectivos valores, data de vencimentos, taxas de juros, correção e saldo devedor. 4. Estando devidamente identificados os legitimados ativos e passivos, a definição do valor da dívida e o seu vencimento, não há que falar em nulidade da execução ou do título. 5. A Lei n.o 10.931/2004, ao determinar os requisitos da Cédula de Crédito Bancário, não prevê a assinatura de duas testemunhas, razão pela qual se mostra inexigível o referido encargo. 6. Embora os devedores aleguem a necessidade de revisão do contrato entabulado entre as partes, a fim de afastar os encargos moratórios reputados abusivos, os quais ensejaram a mora discutida, e, ainda, o excesso de execução, não se constata demonstrada a insurgência, formulada em termos genéricos e carente de comprovação documental. 7. É legítima a cobrança de TAC – Taxa de Abertura de Contrato por se tratar de empréstimo concedido a pessoa jurídica. A Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) no 3.919/2010, bem como o entendimento constante no REsp 1.251.331/RS, com repercussão geral, se referem apenas aos contratos firmados com pessoas naturais após 30/4/2008. 8. Apelação conhecida e não provida. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior também entende que não viola os artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, quando “a Corte local analisou detidamente todos os aspectos necessários ao deslinde da controvérsia, não podendo se admitir eventual negativa de prestação jurisdicional apenas em razão de não ter sido acolhida a pretensão veiculada pela parte recorrente”. (REsp 1.854.818/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Relator para acórdão Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 30/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015